Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. PESQUISAS SISTEMAS CONVENIADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF. 1.1. A parte agravante requer seja que seja determinado bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros).
2. Do SISBAJUD. 2.1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.2. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.3. Dessa forma, como a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu em 18/11/2021 devido é o seu deferimento.
3. Do RENAJUD. 3.1. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.2. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 3.3. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 22/04/2022.
4. Do SINESP. 4.1. Conforme art. 798, II, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. 4.2. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 4.3. O pedido de expedição de ofício ao Sinesp, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em nome da devedora, a fim de instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que a executada percebe verba remuneratória. 4.4. Ademais, o Sinesp tem por finalidade compilar dados e informações de interesse da segurança pública, a fim de alicerçar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça na construção de uma base nacional estatística oriunda das forças de segurança pública e demais áreas de interesse. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 4.5. A não localização de bens da executada/agravada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica, por si só, a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade e utilidade para satisfação do crédito exequendo. 4.6. Jurisprudência: “(...) 5. A não localização de bens da executada/agravada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica, por si só, a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade e utilidade para satisfação do crédito exequendo. Assim, escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Sinesp, na forma pleiteada pela exequente/agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07346107820238070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 17/11/2023).
5. Do INFOSEG. 5.1. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. 5.2. É um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. 5.3. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 5.4. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5.5. Verifica-se que, na hipótese, o agravante comprovou ter esgotado as pesquisas de bens do ora agravado, tendo sido realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ambas infrutíferas. 5.6. Jurisprudência: “(...) 1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor. 4. Agravo de instrumento provido. (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023.). Assim, devida é a realização de consulta perante o sistema INFOSEG.
6. Do SNIPER. 6.1. Por último, conforme dados coletados da plataforma do site do Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi implementada nova ferramenta chamada de SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que consiste em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 6.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 6.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 6.4. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. 6.5. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. 6.6. Jurisprudência: “[...] 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. (...)” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022)
7. Do INFOJUD. 7.1. Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. 7.2. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. 7.3. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização das executadas e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. 7.4. Jurisprudência: “(...) 4.No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. (...)” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.).
8. Do sistema E-RIDF. 8.1. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 8.2. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 8.3. Diante do exposto, devida é a realização de pesquisas de bens apenas aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD.
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.